Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708159-92.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAAD BABY ESPACO PEDAGOGICO LTDA - ME RECORRIDO: CARLA CLEMENTE FERREIRA DESPACHO Comprove a recorrente, no prazo de 2 dias, o integral recolhimento do preparo recursal, que, a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, compreende as custas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do CPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 2 (dois) dias úteis após a interposição do recurso inominado (19/11/2019), uma vez que apenas foi colacionado o comprovante de ID 13374085. Assim, eventual pagamento extemporâneo da Guia de "Custas e Emolumentos/Guia Inicial - 1a Instância", não será considerado. Int. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora